Tribunal: TJES
Processo: 0002642-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002642-85.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKO CORREIA FIRMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL CONSTATADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES. IDONEIDADE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES. ACUSADO SOLTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PREJUDICADOS PEDIDOS DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. O STJ
"tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(STJ, AgRg no HC n. 743.968/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2.
As circunstâncias do caso concreto em análise não permitem excluir a tipicidade material da conduta, uma vez que o veículo do acusado foi abordado por suspeita de dar fuga a indivíduo que teria efetuado disparos de arma de fogo no mesmo dia, tendo sido apreendida substância entorpecente (cocaína) no mesmo contexto, tendo o apelante já sido condenado definitivamente duas vezes, uma delas por posse ilegal de arma de fogo.
Além disso, não foi apreendida apenas uma munição no interior do veículo do réu, mas sim um cartucho calibre .32, de sua propriedade, e uma pistola calibre .22 municiada, no banco passageiro atrás do motorista, cuja propriedade foi assumida pelo corréu Victor, que também se encontrava no veículo quando da abordagem.

3.
Em relação à primeira fase dosimétrica, a culpabilidade foi considerada desfavorável sob o fundamento de que o réu, quando dos fatos, cumpria pena por outro delito
, o que é motivo suficiente para a exasperação da pena-base, sendo relevante pontuar que
"a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(STJ, AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

4.
Também foram devidamente considerados na primeira fase dosimétrica os maus antecedentes do acusado, em razão das duas condenações definitivas existentes em seu desfavor, tendo uma sido considerada na primeira fase e outra na segunda, para aplicação da agravante da reincidência, para evitar
bis in idem,
tendo a agravante sido integralmente compensada com a atenuante da confissão, nos termos da orientação jurisprudencial.

5. Considerando que
pendem contra o réu duas circunstâncias judiciais negativas, proporcional a pena-base estipulada apenas oito meses acima do mínimo legal, em observância à fração de 1/6 sobre a pena mínima, admitido pela jurisprudência do STJ.

6. Considerando que o recorrente foi solto
em razão de progressão de seu regime para o aberto, razão pela qual julgo prejudicados os pedidos da Defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade e de abrandamento do regime estabelecido na sentença.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por MAIKO CORREIA FIRMINO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a concessão do direito de recorrer em liberdade e, ao final, a absolvição por atipicidade material da conduta, uma vez que foi localizada em seu veículo apenas uma munição desacompanhada de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência, já utilizada na primeira fase dosimétrica e o abrandamento do regime de cumprimento para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por MAIKO CORREIA FIRMINO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a concessão do direito de recorrer em liberdade e, ao final, a absolvição por atipicidade material da conduta, uma vez que foi localizada em seu veículo apenas uma munição desacompanhada de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência, já utilizada na primeira fase dosimétrica e o abrandamento do regime de cumprimento para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, o STJ
"tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(STJ, AgRg no HC n. 743.968/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

As circunstâncias do caso concreto em análise não permitem excluir a tipicidade material da conduta, uma vez que o veículo do acusado foi abordado por suspeita de dar fuga a indivíduo que teria efetuado disparos de arma de fogo no mesmo dia, tendo sido apreendida substância entorpecente (cocaína) no mesmo contexto, tendo o apelante já sido condenado definitivamente duas vezes, uma delas por posse ilegal de arma de fogo.

Além disso, não foi apreendida apenas uma munição no interior do veículo do réu, mas sim um cartucho calibre .32, de sua propriedade, e uma pistola calibre .22 municiada, no banco passageiro atrás do motorista, cuja propriedade foi assumida pelo corréu Victor, que também se encontrava no veículo quando da abordagem.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, ressaltando que "trata-se de réu reincidente, conforme ficou comprovado às fls. 167/169, demonstrando periculosidade social em sua ação de habitualmente cometer crimes, não merecendo a aplicação do aludido princípio". 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 779.511/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Em relação à primeira fase dosimétrica, constato que a culpabilidade foi considerada desfavorável sob o fundamento de que o réu, quando dos fatos, cumpria pena por outro delito.

Embora a Defesa argumente que o apelante, embora condenado, já havia cumprido sua pena privativa de liberdade quando da ocorrência do fatos apurados nestes autos (22/07/2022), ao consultar o SEEU, verifico que ainda não tinha sido extinta sua execução, porquanto não tinha ainda ocorrido a quitação da multa criminal.

Ou seja, o réu, quando da prática do delito apurado nestes autos, ainda estava em cumprimento de pena por condenação anterior, o que é motivo suficiente para a exasperação da pena-base, sendo relevante pontuar que
"a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(STJ, AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

Também foram devidamente considerados na primeira fase dosimétrica os maus antecedentes do acusado, em razão das duas condenações definitivas existentes em seu desfavor, tendo uma sido considerada na primeira fase e outra na segunda, para aplicação da agravante da reincidência, para evitar
bis in idem.

Constato, portanto, que pendem contra o réu duas circunstâncias judiciais negativas, reputo proporcional a pena-base estipulada apenas oito meses acima do mínimo legal, em observância à fração de 1/6 sobre a pena mínima, admitido pela jurisprudência do STJ.

A agravante da reincidência foi compensada integralmente com a atenuante da confissão de forma escorreita, não havendo que se falar em
bis in idem
, pois, como já mencionado, o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas por crimes anteriores.

Ao compulsar o INFOPEN e o SEEU, constato que o recorrente foi solto, em razão de progressão de seu regime para o aberto, razão pela qual julgo prejudicados os pedidos da Defesa de concessão do direito de recorrer em liberdade e de abrandamento do regime estabelecido na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.